Tribunal: TJMT
Processo: 1038344-10.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038344-10.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RICARDO APARECIDO GOMES - CPF: 974.458.861-68 (APELANTE), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e constitucional. Apelação cível. Saúde pública. Internação em uti. Competência da justiça comum. Honorários advocatícios em obrigação de fazer sem conteúdo econômico. Recurso provido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito à internação hospitalar em UTI e confirmado a tutela antecipada deferida, deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de conteúdo econômico imediato. O Estado também suscitou preliminares de incompetência da Vara da Fazenda Pública em razão do valor da causa e de suspensão da matéria relativa aos honorários em virtude do IRDR
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa deve tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública em razão
do valor atribuído à causa; e (
ii
) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios em obrigação de fazer voltada à internação hospitalar, considerando-se o critério da equidade à luz do Tema 1.313 do STJ
.

III.
Razões de decidir

3.
O valor atribuído à causa pelo autor, embora estimativo, corresponde a R$ 100.000,00, superior ao limite legal de sessenta
salários mínimos
para atuação do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual se mantém a competência da Vara da Fazenda Pública.

4.
A alteração posterior do valor da causa ou sua indeterminação inicial não justifica o deslocamento de competência, conforme art. 292 do CPC.

5.
Não há suspensão nacional dos feitos envolvendo honorários em demandas de saúde, tampouco decisão que impeça a aplicação imediata da tese firmada pelo STJ no Tema 1.313.

5.
A verba honorária é consectário lógico da sucumbência e deve ser fixada, ainda que se trate de obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato, em respeito ao princípio da causalidade.

6.
A fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, deve considerar a natureza da demanda, o zelo do profissional e o tempo exigido, sendo inadmissível o critério baseado no valor da causa ou da prestação de saúde, conforme decisão vinculante do STJ no Tema 1.313.

IV.
Dispositivo e
tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para julgamento da ação permanece na Vara da Fazenda Pública quando o valor estimado da causa supera sessenta
salários mínimos
, ainda que indeterminado o custo total da obrigação de fazer.

2. Em demandas de saúde sem conteúdo econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme tese
firmada pelo STJ no Tema 1.313.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 292.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.886.929/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.06.2025,
DJe
16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência (processo nº 1038344-10.2024.8.11.0002).

Na origem, con
s
ta que o
autor ajuizou demanda contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos providenciassem a internação da parte autora em leito de UTI adulto tipo II, para tratamento de síndrome coronariana aguda.

S
obreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a medida liminar anteriormente deferida. O juízo a quo retificou o valor da causa para R$ 1.518,00 e deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando o art. 27 da Lei 12.153/2009 combinado com o art. 55 da Lei 9.099/1995, sob o fundamento de que a causa deveria ter tramitado pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Inconformado, o apelante
interpôs
o presente recurso, almejando a condenação
dos requeridos
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Estado de Mato
Grosso apresentou contrarrazões
, sustentando, preliminarmente: (i) a suspensão da deliberação sobre honorários em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 tramitando no TJMT; (
ii
) a suspensão nacional dos recursos por força do Tema 1255 do STF; e (
iii
) o não cabimento de honorários em primeira instância por se tratar de causa do Juizado da Fazenda Pública. No mérito, defende o arbitramento por equidade ou com base no efetivo proveito econômico obtido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Incompetência da justiça comum – valor da causa

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – Da
in
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública

No que tange
ao rito e da competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública, suscitada
pelo Estado

em razão do valor da causa, não há como acolhê-la.

À primeira vista, a regra geral estabelecida pela legislação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e pela jurisprudência firmada neste Tribunal de Justiça no IRDR 85560/2016 (Tema 01) seria aplicável ao caso, determinando a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar causas cujo valor não exceda 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentem
ente da complexidade da matéria, tendo em vista a retificação do valor da causa na sentença.

Todavia, v
erifica-se dos autos que a parte atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por estimativa, tendo em vista que
a obrigação perseguida é a internação hospitalar em leito de UTI adulto tipo II, procedimento cujo custo total é indeterminável no momento do ajuizamento.

A internação em unidade de terapia intensiva não possui prazo pré-fixado, podendo estender-se por período indeterminado a depender da evolução clínica do paciente, circunstância que impede a fixação de valor certo à demanda.

Nesses casos, o que prevalece
, para fins de competência,
é o valor inicialmente atribuído pela parte na exordial, conforme previsão do art. 292 do CPC, sendo incabível
o deslocamento d
a
competência ao Juizado Especial em decorrência
,

exclusivamente
,
d
a
correção do valor da causa para quantia inferior
ocorrida na sentença.

Assim, não se aplica ao caso o rito da Lei nº 12.153/2009, permanecendo a competência da Vara da Fazenda Pública em que a ação foi ajuizada.

Da alegação de suspensão em razão do IRDR

O
Estado sustenta que a matéria relativa aos honorários advocatícios
se
encontra
suspensa em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, no qual se discute o critério de arbitramento de honorários em demandas de saúde.

Contudo, razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça,
julgou o
Tema 1.313 dos recursos repetitivos,
fiando
a tese de que “
nas demandas em que se pleiteia
do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”, acórdão publicado em 16
.
6
.
2025, com eficácia vinculante (art. 927, III, CPC). Não há determinação de suspensão nacional de feitos, tampouco decisão impeditiva de aplicação imediata da tese fixada.

Assim, não subsiste fundamento para sobrestamento do presente recurso.

Afasto,
portanto, a
s
preliminar
es
.

Mé
rito

A sentença, conquanto tenha reconhecido o direito à internação em UTI e confirmado a tutela deferida, deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que
se
trata de obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato.

Ocorre que, nos termos do art. 85 do CPC, a fixação da verba honorária é consectário lógico da sucumbência. Ademais, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas processuais, inclusive honorários.

A parte autora foi compelida a recorrer ao Judiciário diante da omissão estatal na disponibilização do leito de UTI, sendo inequívoco que o ajuizamento da ação somente ocorreu em razão da inércia administrativa. Portanto, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento da verba honorária.

Considerando a natureza da demanda
,
obrigação de fazer voltada à proteção do direito fundamental à saúde, de valor inestimável
,
e em observância ao art. 85, § 8º, do CPC, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional e o trabalho desenvolvido.

Isso porque o
Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o
Tema 1.313
,
dos recursos repetitivos
,
estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

À vista dessas circunstâncias, fixo os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela proporcional e adequada ao caso concreto.

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para condenar
os requeridos, em rateio (art. 87, CPC),
ao pagamento de honorários advocatícios
em favor da parte autora
, arbitrados, por equidade, em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025